Tribunal: TCU
Processo: 005.690/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria do Sr. Antônio Ferreira de Sousa e conceder registro ao correspondente ato, ressalvando-se que a parcela indevidamente incluída nos proventos, decorrente do "Plano Verão", não mais integra o benefício; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao interessado e ao Instituto Nacional do Seguro Social.